Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. IDADE AVANÇADA DA EX-CONSORTE. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA DAS PARTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los, observado o princípio da razoabilidade.

2. No caso, a alimentanda (ex-esposa) conta com 64 anos de idade, e durante a constância do matrimônio se dedicou exclusivamente à família, nunca tendo exercido atividade remunerada.

3. Os alimentos fixados em favor de cônjuge possuem caráter provisório e excepcional. No entanto, admitir a exoneração de alimentos após 10 anos de prestação contínua e sem qualquer objeção pelo apelante, e estando, hoje, a apelada com 64 anos, sem jamais ter exercido atividade remunerada, seria premiar o comportamento contraditório do apelante e criar uma situação de prejuízo à apelada, o que configura exceção à possibilidade da exoneração de alimentos pleiteada.

4. Ademais, ausente a alteração da situação fática das partes, não há que se falar em exoneração dos alimentos.

5. Inviável a redução dos honorários advocatícios, quando fixados em patamar razoável, em consonância com as peculiaridades da causa.

6. Recurso conhecido e não provido.